Tribunal: STF
Processo: HC 239061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2024, por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Luiz Ayrton Lima da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.3.2024, desprovido o Agravo no Habeas Corpus n. 853.373, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ASSASSINATO DA VÍTIMA NÃO POSSUI RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O CRIME PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



    1. No crime de latrocínio, todas as circunstâncias fáticas do crime e verbos nucleares do tipo devem recair sobre todos os réus, mesmo que apenas um deles tenha realizado o disparo. Isso, porque, cientes os acusados acerca da utilização de arma de fogo na prática do delito de roubo, eventual lesão corporal ou morte nada mais é do que um mero desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos os agentes, mediante uma divisão de tarefas, contribuíram para realização do evento típico.



    2. Comprovada a subtração dos bens, e diante do resultado morte, está configurado o delito de latrocínio, de sorte que rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de absolver o acusado ou desclassificar sua conduta, reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes questionam a decisão judicial. Afirmam que “contesta[m] a decisão do Tribunal de origem, apontando equívocos na classificação do crime.



    Alega-se que o caso não se trata de latrocínio, mas sim de homicídio qualificado pela conexão consequencial em razão das alterações promovidas pelo Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), que colocou em xeque a Súmula 610/STF.



    Isso se fundamenta na dinâmica dos fatos, onde a morte ocorreu após a conclusão do roubo, indicando o animus necandi dos corréus e com as alterações legislativas promovidas pelo ‘Pacote Anticrime’, houve uma correção na técnica legislativa, explicitando que o roubo tem natureza patrimonial.



    Portanto, a tipificação correta dos crimes em questão seria roubo e homicídio qualificado, não latrocínio”.



    Ressaltam que o paciente “foi condenado às penas de 22 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, última parte, do Código Penal, e 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do mesmo diploma legal.



    Ocorre que a sentença condenatória foi flagrantemente contrária à evidência dos autos, conforme demonstrado em sede de Revisão Criminal.



    Todavia, ajuizada a Revisão Criminal, o 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a revisão criminal (…).



    Ocorre que, analisando o próprio acórdão que indeferiu revisão criminal, e à vista da alteração legislativa do artigo 1º, da Lei 8.072/90, promovida pela Lei 13.964/19, esta defensoria técnica entende que houve um equívoco na capitulação jurídica do crime na denúncia, uma vez que não se trata de ‘latrocínio’, mas sim de homicídio qualificado pela conexão consequencial, previsto no artigo 121, §2º, inciso V do Código Penal.



    Não se faz necessário o revolvimento probatório, a revisão criminal ataca apenas a conclusão jurídica adotada sobre a capitulação do crime.



    A pergunta é: Porque homicídio?



    É homicídio, porque pela dinâmica relatada pelas testemunhas, cujos depoimentos se encontram transcritos no v. acórdão, a morte ocorreu no fim da empreitada criminosa após o Paciente ter ligado para um dos corréus e dito que ‘deu tudo certo’ ou seja, de que já estava na posse mansa e pacífica do dinheiro subtraído do posto de gasolina, o que revela o animus necandi – o dolo de matar – por parte dos corréus Marcelo e Douglas.



    Destaca-se ainda que com as modificações ocorridas com o ‘Pacote Anticrime’, houve uma correção da técnica legislativa, dentre elas, a revogação do inciso II, do artigo 1º, da Lei 8.072/90 que suprimiu a figura jurídica conhecida como ‘latrocínio’ (artigo 157, §3º, in fine do Código Penal), para dar lugar a outras três modalidades de roubo.



    (…) no caso em tela, partindo-se da mesma premissa adotada na tese acima ventilada, diante da validação da confissão do Paciente e dos demais acusados, bem como dos depoimentos transcritos no acórdão, não estamos diante de um crime latrocínio, mas sim de um roubo e um homicídio qualificado.



    (…) No caso em tela, todavia, conforme consta no acórdão, a morte ocorreu no fim da empreitada criminosa após o Paciente ter ligado para um dos corréus e dito que ‘deu tudo certo’, ou seja, de que já estava na posse mansa e pacífica do dinheiro subtraído do posto de gasolina”.



    Asseveram que o paciente “sequer estava no ambiente em que foi efetivada a violência contra a vítima.



    Além disso, extrai-se do acórdão também que houve uma ‘discussão posterior entre os agentes do crime acerca da morte da vítima’.



    Nesse sentido, conclui-se que os acusados tinham planejado um assalto (roubo majorado) e não um latrocínio.



    Ora, se o assassinato de Gilberto estivesse nos planos da empreitada criminosa, não teria o Paciente Luiz e os demais acusados discutido sobre a morte da vítima



    Por óbvio, se o Paciente não concordou com a morte, assim como os outros acusados, é certo que não queria participar de eventual latrocínio ou homicídio.



    Dessa forma, resta mais do que evidente que a intenção desde o início do Paciente Luiz era somente de realizar um assalto e não a morte da vítima Gilberto”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a-) Estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da condenação até o julgamento de mérito do presente writ, expedindo-se competente alvará de soltura.



    b-) No mérito, seja concedida a ordem para reformar o v. Acórdão, desclassificar o crime de latrocínio pelo crime de roubo majorado, modificando a pena imposta desclassificar o crime de latrocínio pelo crime de roubo majorado, modificando a pena imposta.



    c-) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta do julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 22 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, última parte, do Código Penal; e 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do mesmo diploma legal.



    A apelação interposta foi desprovida pelo Tribunal em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1.655):



    ROUBO - Absolvição - Inadmissibilidade - Existência de prova segura da autoria e materialidade dos crimes - Condenação mantida.



    LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade - Segura demonstração da materialidade e autoria delitivas.



    PENA E REGIME - A pena foi criteriosamente fixada em atenção à gravidade, em concreto, do crime - O regime, em seu turno, decorre não apenas dessa gravidade, mas também da quantidade de pena imposta.



    Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fl. 1.773):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADOS. Pretendem os embargantes conferir, ao tentar rediscutir as matérias suficientemente analisadas e decididas no V. Acórdão embargado, feição nitidamente infringente aos presentes embargos de declaração.



    Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, assim decidida (e-STJ fl. 14):



    REVISÃO CRIMINAL - Latrocínio - Pedido de desclassificação para o crime de roubo - Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP. Manutenção do decisum - Pedido de indenização prejudicado - Erro judiciário não comprovado - Indeferimento da revisão criminal.



    (…) In casu, pretende a defesa a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, modificando a pena imposta ao agravante.



    Veja, contudo, o que disse o Tribunal a quo ao confirmar a condenação pelos delitos de latrocínio e roubo triplamente majorado, em âmbito de apelação (e-STJ fls. 1.666/1.667):



    Enfim, todos os elementos diversos que circundam o crime acabam por apontar para o mesmo norte e permite a conclusão, bem exposta na r. sentença condenatória, acerca da prática do crime pelos ora apelantes. Tal raciocínio é, ainda, alicerçado no artigo 239, do Código de Processo Penal.



    Nota-se, desse modo, que a alteração da versão dos réus e suas posteriores negativas, em juízo, em nada enfraquecem o conjunto probatório. A condenação era mesmo de rigor.



    Tampouco há que se falar em desclassificação da imputação (do crime de latrocínio para o de roubo majorado). É bem verdade que há indicativos de discussão posterior entre os agentes do crime acerca da morte da vítima. Todavia, ante o silêncio da testemunha que a teria presenciado (Douglas Toshio), inexistem seguros elementos de seu teor.



    Por outro lado, milita em desfavor dessa tese a ação dos roubadores após o término da vida da vítima. Conforme narrou a vítima sobrevivente, disseram-lhe que apenas dispararam ao alto, buscando assustá-la. Tampouco houve qualquer descrição de desacordo entre os agentes. Além disso, há notícia de que o brinco da vítima teria sido subtraído como modo de comprovar sua morte a Marcelo, que seria o principal interessado no tenebroso ato.



    De todo modo, a voluntas que pode, em tese, ter originado o crime, se manifestou em meio à ação delitiva, isto é, em meio à subtração da coisa, de modo que os autos indicam, com a certeza necessária à condenação, que a morte do ofendido se inseriu no cenário criado pelo roubo e a ele se une a investida contra a vida da vítima está ligada à subtração dares. Em outras palavras, cuida-se do crime conhecido como latrocínio, ainda que a ideia inicial de cometê-lo tenha decorrido de confronto prévio entre a vítima e um dos agentes. Evidência disso é a morte da vítima somente após assegurada a subtração da coisa - com o possível intento de garantir a impunidade do crime.



    E, ao apreciar a revisão criminal ajuizada, disse o Tribunal a quo que ‘inexiste nos autos a superveniência de dados que justifiquem novo reexame fático, ou sequer de desclassificação para outro tipo penal’ (e-STJ fl. 18).



    Como se pode ver, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, consideraram que o acervo probatório é firme o suficiente para subsidiar a condenação do recorrente.



    Outrossim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no crime de latrocínio, todas as circunstâncias fáticas do crime e verbos nucleares do tipo devem recair sobre todos os réus, mesmo que apenas um deles tenha realizado o disparo.



    Isso, porque, cientes os acusados acerca da utilização de arma de fogo na prática do delito de roubo, eventual lesão corporal ou morte nada mais é do que um mero desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos os agentes, mediante uma divisão de tarefas, contribuíram para realização do evento típico.



    Assim, é certo que os acusados concorreram ativamente para a consumação do delito, uma vez que, em comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, a importância de R$ 8.344,00 (oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais) pertencente ao Auto Posto Central, bem como documentos pessoais, 2 cartões bancários, um telefone celular, um brinco de ouro e um brinco de pedra. Da violência resultou a morte da vítima Gilberto Manoel de Moura.



    Nesse ponto, deve ser ponderado que, ‘[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado’ (AgRg no AREsp n. 465.499/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 7/5/2015).



    E, diante da utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, e tendo o agravante pleno domínio do fato, não há falar em ilegalidade, visto que o entendimento perfilhado no acórdão guerreado alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior.



    (…) De mais a mais, comprovada a subtração dos bens, e diante do resultado morte, está configurado o delito de latrocínio, de sorte que rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de absolver o agravante ou desclassificar sua conduta, reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus”.



    5. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    Como demonstrado nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, pelo conjunto probatório se comprovou a impossibilidade jurídica de desclassificação da conduta de latrocínio imputada ao paciente, como pretendido na inicial.



    Nos termos do decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “cientes os acusados acerca da utilização de arma de fogo na prática do delito de roubo, eventual lesão corporal ou morte nada mais é do que um mero desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos os agentes, mediante uma divisão de tarefas, contribuíram para realização do evento típico”.



    Ficou demonstrado que os “acusados concorreram ativamente para a consumação do delito, uma vez que, em comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, a importância de R$ 8.344,00 (oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais) pertencente ao Auto Posto Central, bem como documentos pessoais, 2 cartões bancários, um telefone celular, um brinco de ouro e um brinco de pedra. Da violência resultou a morte da vítima Gilberto Manoel de Moura”. Demonstrada a prática do delito de latrocínio, não há se cogitar de desclassificação. 



    6. Para acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário rever a conclusão das instâncias antecedentes e, então, afastar a premissa por elas fixada de que o evento morte seria possível e provável com a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, pelo contexto do modus operandi executado pelo pacientes e os corréus, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Latrocínio tentado (art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Desclassificação do delito de latrocínio para roubo tentado. Impossibilidade. Isso porque tanto o Juízo de origem quanto o TJAL, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, mantendo, assim, a condenação do réu. (...) Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.619 – AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora